Tribunal: TJMT
Processo: 1005041-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005041-84.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), WANIA VALERIA FERREIRA CALDAS - CPF: 016.484.951-33 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto ora embargado foi claro ao afirmar que pronunciamento judicial impugnado se restringia apenas à analise do pedido liminar formulado pelo Agravante, ou seja, ainda não se discutiu o mérito do Agravo de Instrumento.

Ademais, não há falar que o julgado foi omisso em relação à fundamentação quando da fixação multa do art. 1.026, § 2.o, do CPC, eis que ficou consignado no voto que os embargos anteriores possuíam caráter manifestamente protelatório.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1005041-84.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
BANCO BMG S.A.

com objetivo de sanar vícios no julgamento dos Aclaratórios anteriormente opostos.

Nas razões recursais, o Embargante sustentou que o acórdão é obscuro, pois ainda não houve o exame do mérito do agravo de instrumento, bem como não houve manifestação sobre a multa aplicada nos embargos anteriores.

Sob esses argumentos, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício, bem como que o Agravo de Instrumento seja incluído em pauta para julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020